Tribunal: TJPA
Processo: 0009459-31.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009459-31.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgou improcedente ação por ato de improbidade administrativa movida em desfavor de ex-prefeito do Município de Pau D’Arco/PA, sob o fundamento de ausência de dolo específico exigido pela nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do dolo específico na conduta do ex-prefeito justifica a improcedência da ação por ato de improbidade administrativa, à luz da redação atual da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dolo específico constitui requisito indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 reconhece a possibilidade de aplicação retroativa das normas mais benéficas da nova Lei de Improbidade aos processos em curso, salvo quanto às regras de prescrição.

A simples ausência de prestação de contas, desacompanhada de provas que demonstrem a intenção deliberada de lesar o erário ou obter vantagem ilícita, não configura ato ímprobo, conforme entendimento pacífico nos tribunais.

O Ministério Público, autor da ação, não logrou demonstrar, nos autos, a presença de dolo específico na conduta do agente, tampouco individualizou as ações que configurariam violação à norma, inviabilizando a responsabilização por improbidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, sendo insuficiente a simples ilegalidade ou ausência de prestação de contas.

As normas materiais mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 aplicam-se retroativamente às ações de improbidade em curso, conforme entendimento do STF no Tema 1.199.

A falta de individualização da conduta e de prova de dolo específico afasta a configuração do ato ímprobo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º a 3º, 9º, 10 e 11; CPC, art. 932; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJMG, Ap Cív. 1.0194.14.009193-6/001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 07.02.2023; TJPA, Ap Cív. 0009382-53.2007.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009459-31.2017.8.14.0045

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24795377)

interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24558274 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ausência de indicativos de ato de improbidade, na Ação por Ato de Improbidade Administrativa de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 8436989/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 1199 STF), sedimentou o entendimento sobre a irretroatividade da Lei mais benéfica (Lei 14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92).

Afirma que, dito isso, no caso em tela, uma vez que a Ação de Improbidade Administrativa (Processo n° 0009459-31.2017.8.14.0045) fora ajuizada em 2017 (ID 15093508 - Pág. 1), portanto, antes da entrada em vigor da Lei. 14.230/2021, não há que falar em retroatividade da supracitada Lei.

Fundamenta que, há fartos documentos comprobatórios sobre a prática de ato de improbidade administrativa dolosa pelo Recorrido enquanto esteve exercendo seu cargo público na Prefeitura Municipal de Pau D’arco, no qual deixou de prestar contas de convênio firmado com o Governo do Estado do Pará para a realização de obra pública, malversação de verba pública e a ausência de devolução dos valores não comprovados a sua utilização para a destinação prevista, incorrendo em prejuízo ao erário, como devidamente apurado e comprovado nos autos. Assim, restou devidamente comprovado nos autos que o ora Recorrido, com vontade livre e consciente, deixou de comprovar a utilização de verba pública para a destinação prevista em convênio firmado com o Governo do Pará, malversação de verba pública, e ausência de devolução de valores não comprovados a sua utilização, manobras que causaram danos ao erário e violação aos princípios da legalidade e moralidade, incorrendo em improbidade administrativa tipificada no art. 9º, e art. 11, incisos I e VI, ambos da Lei n. 8.429/92.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 25447405), na ocasião o Agravado expõe que, por se encontrar dentro do direito sancionador, a Lei de Improbidade deve ser utilizada tendo como parâmetro a (ir)retroatividade da norma, devendo retroagir quando beneficiar o réu (novatio legis in mellius) e ser irretroativa quando prejudicá-lo (novatio legis in pejus). Agindo assim, dá-se concretude ao art. 5º, XL, da CF/88, que prevê:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Argumenta que, ademais, com o advento da nova Lei de Improbidade Administrativa (LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021), importa consignar que tornou-se imprescindível a presença de dolo (má-fé) para configurar o crime de improbidade. Ou seja, só poderão ser punidos pelo crime os agentes públicos que provocarem prejuízo ao erário com dolo — ou seja, em que esteja provada a intenção de cometê-lo e não apenas a culpa.

Elenca que, o MPE em seu recurso não realizou a individualização da conduta do agravado quanto a ocorrência de ato de improbidade, uma vez que a nova legislação exige que para cada ato seja indicada APENAS uma das condutas previstas nos tipos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Sustenta que, deve-se destacar que a tipificação ora empregada não comporta mais adequação na lei de improbidade, uma vez que para cada ato de improbidade há apenas a imputação de um único artigo entre os três previstos na lei. Logo, verifica-se que o MPE não cumpriu com seu ônus de especificar o dolo contido na conduta do agravado, considerando as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21.

Por fim, alega que, sem embargos, verifica-se que o Agravante não apontou em seu recurso a conduta dolosa do réu que consiste em deixar de prestar contas com intuito de ocultar irregularidades (inciso VI, do art. 11 da Lei nº 14.230/21), vez que não restou demonstrado qualquer tipo de dano efetivamente experimentado pelo erário público em razão da incompleta prestação de contas referente às verbas repassadas no âmbito do convênio FDE nº 022/2013, perante o órgão concedente, tampouco foi narrado como foram utilizadas indevidamente as quantias disponibilizadas, bem como não há nos autos provas de que referidas quantias foram incorporadas ao patrimônio do agravado, apto a configurar enriquecimento ilícito da parte.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ausência de indicativos de ato de improbidade, na Ação por Ato de Improbidade Administrativa de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24558274):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre acerto ou não da sentença de origem, que julgou improcedente a Ação por Ato de Improbidade por entender pela necessidade de comprovação do dolo específico na prática de atos de improbidade administrativa e, considerando ausente tal elemento subjetivo, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ab initio, é imperioso ressaltar que, no decorrer desta demanda, foi promulgada a Lei nº 14.230/2021, a qual introduziu profundas modificações na Lei nº 8.429/1992. Essas alterações, em sua maioria, se mostram mais benéficas aos réus de ações civis públicas por improbidade administrativa, destacando-se especialmente a supressão da modalidade culposa e do dolo genérico na configuração dos atos de improbidade.

No tocante às inovações de natureza processual, há consenso doutrinário e jurisprudencial quanto à sua aplicação imediata aos processos em trâmite, respeitando-se os atos já praticados sob a égide da legislação anterior, em observância à Teoria do Isolamento dos Atos Processuais. Por outro lado, as normas de caráter material ou híbrido (processual-material) podem retroagir, desde que se verifique sua natureza benéfica ao réu, conforme a análise do caso concreto.

Isso porque a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica, consagrada no art. 5º, XL, da CF/88, deve ser interpretada extensivamente, aplicando-se a todo o direito administrativo sancionador, inclusive à improbidade administrativa. Neste sentido, inclusive, prevê o art. 1º, § 4º, da Lei 8.429/92, incluído pela Lei 14.230/21, que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador".

Portanto, via de regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei 14.230/21, retroagirão em benefício do réu da ação civil pública por improbidade administrativa, aplicando-se aos processos em curso, com exceção das normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente, disciplinadas no art. 23 da Lei 8.429/92, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), com a fixação das seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (grifo nosso)

Assim, não resta dúvida quanto a aplicabilidade das alterações na Lei 8.429/92 introduzidas pela Lei 14.230/2021, nas ações em que não houve condenação transitada em julgado, como no caso em tela, exceto as alterações referentes ao regime prescricional.

Superada essa questão, cabe-nos analisar se no caso concreto houve, de fato, a ocorrência de ato improbo.

A improbidade administrativa corresponde à prática de condutas que atentam contra a integridade da Administração Pública, seja por enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação dos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

"a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos" (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Ademais, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

Vejamos o que diz a Lei 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, sobre a caracterização do ato de improbidade:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado
nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

§ 5º Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 6º Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais, previstos no § 5º deste artigo.

§ 7º Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

§ 8º Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. (grifos nossos)

Extrai-se do dispositivo que, para que seja configurado o ato de improbidade, é necessário a comprovação do dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente dos agentes de alcançar o resultado ilícito tipificado, não basta apenas sua voluntariedade. Em suma, deixou de existir juridicamente a modalidade de improbidade meramente culposa.

Nesse sentido, não é suficiente a ilegalidade do ato praticado, é necessária a má fé, a intenção de praticar o ato para alcançar o ilícito, a finalidade escusa por trás da ação ou omissão. Assim, podemos dizer que todo ato de improbidade é ilegal, mas nem todo ato ilegal se constitui em um ato de improbidade administrativa.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI Nº 14.230/2021 - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL AO JULGAMENTO - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230 - TEMA 1199 - STF - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - CABIMENTO - ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LEI Nº 14.230 - ALTERAÇÃO - TERMO - CONFIGURADO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL CONSTITUCIONAL NA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO DA LEI 14.230/2021 - DOLO ESPECÍFICO - NÃO DEMONSTRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO - PROVA MÍNIMA DO DIREITO - ART. 373 CPC- NÃO DEMONSTRADO. A doutrina afirma que para ser remetido os autos ao plenário ou ao órgão especial para analisar possível inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público, a controvérsia sobre a inconstitucionalidade deve ter conexão com o objeto da demanda e seu exame deve ser imprescindível ao julgamento da lide. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do mérito do ARE 843.989 de Repercussão Geral reconhecida (Tema 1199), em que se tratava da (im) possibilidade de aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, estabeleceu os seguintes limites à retroatividade da lei: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. "Assim, notadamente o STF sedimentou que, excetuando-se o prazo prescricional estipulado na nova lei e respeitado o princípio constitucional da coisa julgada, a nova lei de improbidade administrativa deve ser aplicada às ações ainda em curso. No que tange às condutas ímprobas previstas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerando que a Lei 14.230/21 alterou o termo "e notadamente" para "caracterizada por uma das seguintes condutas", claramente não se admite mais a interpretação extensiva daquele rol ali previsto, deixando-o, portanto, de ser exemplificativo, havendo um conjunto exaustivo de situações ali tipificadas (taxatividade do rol). Após o advento da Lei 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92, só ocorre ato de improbidade administrativa se restar demonstrado o dolo específico do agente em causar dano aos cofres da administração pública em benefício próprio ou alheio, não mais comportando a figura do dolo genérico. Cabe ao Ministério Público, uma vez que autor da ação civil pública por ato de improbidade, fazer prova mínima de seu direito, a teor do que disciplina o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10000221172927001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL. REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME SUPOSTAMENTE ADMINISTRADA PELO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA DOS DEMANDADOS. CONTRATAÇÃO REGULAR. DOLO DO AGENTE NÃO COMPROVADO. ATOS DE IMPROBIDADE NÃO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021 QUE PASSOU A EXIGIR A COMPROVAÇÃO DE DOLO NAS CONDUTAS DOS AGENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1199/STF. RECURSO DESPROVIDO. Ato ímprobo só pode ser aquele que contém improbidade. E improbidade, já pela sua etimologia, corresponde a desonestidade, má-fé, imoralidade, antiética, ilicitude, dolo. De acordo com a Lei Federal n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei Federal n. 14.230/2021, aplicável retroativamente aos casos ainda não definitivamente julgados (Tema 1199/STF), somente a conduta praticada com dolo específico para causar prejuízo ao ente público pode ser caracterizada como ato de improbidade administrativa sujeito a sanção. Não comprovada a existência de dolo, especialmente a intenção de obter enriquecimento ilícito ou causar prejuízo ao ente público, não há como impor sanção ao agente. (TJSC, Apelação n. 5001135-22.2021.8.24.0053, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 11-04-2023).

(TJ-SC - Apelação: 5001135-22.2021.8.24.0053, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 11/04/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Autor Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação do requerido por atos de improbidade administrativa por lesão ao Erário e por ofensa aos princípios da Administração Pública – Alegação de que o Requerido teria realizado indevido programa social de distribuição gratuita de produtos de café da manhã para trabalhadores rurais em ano eleitoral, com a aquisição de bens sem licitação – Alterações legislativas realizadas pela Lei nº 14.230/2021 – Aplicação retroativa das normas mais benéficas ao Requerido – Art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa – Art. 5º, XL, da CF – Revogação do art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada retroativamente ao Requerido – Necessidade de dolo para configuração de ato de improbidade por lesão ao Erário – Nova redação do artigo 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa – Ausência de demonstração concreta do dolo – Sentença de procedência reformada para julgar improcedente a ação – Apelação provida.

(TJ-SP - AC: 10003882620188260204 SP 1000388-26.2018.8.26.0204, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 21/02/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2022)

Do mesmo modo tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU. ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso I e II da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado no descumprimento indevido de atos de ofício;

2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021, retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

3. Na hipótese, a ré/apelante foi acusada e condenada pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11, caput e inciso I e II da Lei nº 8.429/1992, sendo que o caput foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados;

4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, e com base na aplicação retroativa, in mellius, da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF, no julgamento do ARE nº 843.989 – Tema 1.199;

5. Recurso provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001641-82.2017.8.14.0221, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LEI 8.429/92 ALTERADA PELA LEI 14.230/2021. NOVO REGIME PRESCRICIONAL. IRRETROATIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.119-STF. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA. LEI Nº 14.230/2021. AFASTAMENTO DAS CONDUTAS CULPOSAS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DAS VERBAS. CONVERSÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILICÍTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo réu contra a sentença que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa, proposta pelo Município de Santarém, julgou procedente o pedido, condenando o réu à pena de ressarcimento ao erário, pela prática de ato de improbidade administrativa disposto no art. 10 da Lei nº 8.429/92, por não ter dado destinação específica ao recurso do extinto Instituto de Previdência do Município de Santarém; 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada ao fundamento de que a delegação de poder do chefe do poder executivo ao Secretário Municipal, atrai a responsabilização solidária; 3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE 843.989/PR, com repercussão geral reconhecida – TEMA 1.199, fixou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Prejudicial de mérito rejeitada; 4. Nos termos do art. 10, § 1º, da Lei nº 8.429/91, com a redação estabelecida a partir do advento da Lei nº 14.230/2021, não mais se admite a presunção de prejuízo como fundamento apto a justificar eventual condenação, sendo, imprescindível, a inequívoca demonstração de perda patrimonial efetiva para fins de caracterizar o ato de improbidade lesivo ao erário; 5. Os elementos dos autos demonstram que a aplicação do recurso se deu no estrito interesse do Município; ausente o dolo específico, ausente o prejuízo ao erário e ausente o enriquecimento ilícito. Inexistente o ato ímprobo com fundamento no § 1º do art. 10 da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021) c/c art. 14 e 493 do CPC; 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada nos termos da fundamentação. Vistos, relatados e discutidos os autosAcordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação e dar parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária Híbrida, realizada em 06 de fevereiro de 2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009382-53.2007.8.14.0051, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Público)

In Casu, após detida análise dos autos, não vislumbro comprovação inequívoca do dolo específico dos agentes envolvidos. Explico:

Tanto o Ministério Público do Estado do Pará quanto o Município de Pau D’Arco, em seus recursos, imputam a José Maurício de Andrade Cavalcanti Junior, ex-prefeito do referido Município, a prática de ato de improbidade administrativa, em razão da incompleta prestação de contas referente às verbas repassadas no âmbito do convênio FDE nº 022/2013, celebrado com o Estado do Pará para a construção do muro e da calçada da Escola Paulo Hannemann.

Contudo, no presente caso, não restou comprovado o dolo especifico dos recorridos em deixar de prestar contas com a finalidade de ocultar irregularidades ou de obter vantagem ilícita, elementos cruciais para a caracterização da improbidade.

Cabe ressaltar que a irregularidade na prestação de contas, embora deva ser rigorosamente evitada pelos gestores públicos, não é apta, por si só, para configurar o dolo necessário ao reconhecimento da prática do ato de improbidade tipificado no art. 11, VI da Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Assim, à luz do novo regime jurídico instituído pela Lei nº 14.230/2021, não restando demonstrado o dolo específico dos demandados na omissão verificada, inexiste fundamento para a condenação por improbidade administrativa.

Nesse sentido, colaciono precedentes de nossas Cortes de Justiça:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 14.230/2021 - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICAÇÃO - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - TEMA 1199 DO STF - DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AFASTADOS - DOLO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a natureza da ação de improbidade administrativa, no contexto de Direito Administrativo Sancionador, de se aplicar às ações em curso as disposições trazidas pela Lei 14.230/1992, que promoveu substanciais alterações na Lei nº 8.429/92 (LIA), e que sejam mais benéficas ao acusado, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República. Este o entendimento que se extrai das teses fixadas pelo Pretório Excelso no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199).

Não se enquadrando a conduta do requerido nas hipóteses previstas nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, na forma imputada, e não demonstrada a existência de dolo específico do agente, com vistas a ocultar irregularidades e obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem, de se afastar o reconhecimento da prática de ato ímprobo com base nos ditos dispositivos.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0194.14.009193-6/001, Relator: Des. Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANO AO ERÁRIO: AUSÊNCIA. 1. Para ensejar condenação, é necessária prova certa da prática do ato ímprobo. 2. Não havendo comprovação da prática do ato que eventualmente tenha causado dano ao erário, mas havendo apenas indícios, o pedido de condenação por improbidade administrativa deve ser julgado improcedente. 3. Comprovada a prestação de contas referente a convênio, sem que comprovado qualquer dolo quanto a eventuais irregularidades de natureza formal, não há que se falar em ato de improbidade administrativa.”

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0273.10.001178-5/001, Relator: Des. Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos de apelação
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que embasa a decisão em evidência, uma vez que os argumentos apresentados pelo recorrente não se fixam em clareza diversa a atribuída. Veja, como demonstrado na decisão ora combatida, tanto quanto fundamentado em sede de contrarrazões, é legal a retroatividade da Lei 14.230/2021, que impacta diretamente no caso tema.

Por outra banda, não se findam apresentadas as comprovações necessárias para a mudança do entendimento ora guerreado, através da apresentação de fatos bastantes para caracterizar o dolo específico na prática de improbidade administrativa.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24558274, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025